Tribunal: TJMT
Processo: 1081177-46.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081177-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 1/3 de férias (art. 7º, XVII da CF)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ODAIR JOSE TOMAZ - CPF: 696.086.109-82 (RECORRIDO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ODAIR JOSE TOMAZ - CPF: 696.086.109-82 (RECORRENTE), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO

ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DA LIDE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR TEMA 04/TJMT. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR. ATIVIDADE FORA DA SALA DE AULA. DIREITO A 30 DIAS DE FÉRIAS. CONDENAÇÃO LIMITADA AOS ANOS DE 2021 a 2024. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura julgamento extra petita a condenação ao pagamento de verbas não postuladas na petição inicial, devendo a decisão ser adequada aos limites da lide em sede recursal.

A execução de título judicial oriundo de ação coletiva deve ocorrer por meio do procedimento de cumprimento de sentença, sendo inviável sua satisfação em nova ação de conhecimento.

A legislação estadual assegura o direito a 45 dias de férias apenas aos professores que exercem suas atividades em sala de aula, conforme o art. 54, I, da LC nº 50/1998. O § 1º do art. 54 estabelece que os profissionais da educação em exercício fora da unidade escolar têm direito a apenas 30 dias de férias.

O IRDR Tema 04 do TJMT consolidou o entendimento de que o adicional de 1/3 incide sobre os 45 dias apenas para professores em efetivo exercício em sala de aula.

As fichas financeiras do autor demonstram que atuava na função de diretor no período de 2019 a 2020, que não se caracteriza como sala de aula, afastando, assim, o direito à pretensão formulada no referido período.

Inexistente comprovação inequívoca de quitação administrativa integral do terço constitucional no período de 2021 a 2024, impõe-se a manutenção da condenação quanto a esse interregno, com exclusão de valores eventualmente pagos.

Recurso inominado do autor desprovido.

Recurso inominado do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para limitar a condenação ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias de 2021 a 2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
No que concerne à emenda a inicial, deixou de recebê-la, vez que o rito de cumprimento de sentença é incompatível com o rito pelo qual tramita os presentes autos
. Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
O ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora o valor correspondente as férias e terços constitucionais sobre os 15 (quinze) dias não adimplidos referente ao período imprescrito de 2019 a 2024,
excetuadas eventuais verbas pagas ao mesmo título e observada a prescrição quinquenal
, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o autor/recorrente alega que a sentença merece reforma no tocante ao reconhecimento da prescrição dos valores anteriores a 2019. Sustenta que existe ação coletiva movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (processo nº 1028936-19.2017.8.11.0041), já transitada em julgado, que reconheceu o direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do meio do ano. Argumenta que, tendo a ação coletiva sido proposta em 18/09/2017, o marco prescricional deve retroagir a 18/09/2012, conforme a Súmula 85 do STJ. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento do terço constitucional desde 2011.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em seu recurso, alega que a parte autora não exerceu atividades em sala de aula durante todo o período pleiteado, atuando como diretor escolar, não fazendo jus ao terço constitucional sobre 45 dias de férias. Aduz ainda que, a partir de 2022, passou a realizar o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias em folha de pagamento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para limitar a condenação ao período de 2019 a 2021.

Inicialmente, ao examinar detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida incorreu em julgamento extra petita, visto que os pedidos iniciais formulados pelo autor se restringiram ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias, conforme expressamente consignado na petição inicial (ID 346569910).

Contudo, a sentença recorrida, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de “férias e terços constitucionais sobre os 15 (quinze) dias não adimplidos referente ao período imprescrito de 2019 a 2024”, extrapolando os limites da lide ao incluir na condenação o pagamento das próprias férias, além do terço constitucional expressamente requerido.

O princípio da congruência, positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas.

O reconhecimento do julgamento extra petita impõe a necessidade de adequação da sentença aos limites da lide, o que pode ser feito em sede recursal, mediante a exclusão da parte excedente.

Feita essa consideração preliminar, passo à análise dos recursos interpostos.

DO RECURSO DO AUTOR

O cerne da questão trazida no recurso do autor consiste na pretensão de executar, no bojo desta ação de conhecimento, título judicial formado em ação coletiva (processo nº 1028936-19.2017.8.11.0041), visando o recebimento do terço constitucional sobre 15 dias de férias referente ao período de 2011 a 2018.

A pretensão recursal não merece acolhimento. O próprio recorrente reconhece em suas razões que “detém Título Executivo Judicial, notadamente sobre o interregno de cinco (05) anos anteriores à propositura da mencionada Ação Coletiva não fulminados pela prescrição quinquenal”. Ora, se já existe título judicial formado em ação coletiva, o caminho processual adequado para sua satisfação é o cumprimento de sentença, e não nova ação de conhecimento.

A incompatibilidade de ritos processuais é manifesta. O presente processo, em fase de conhecimento, destina-se à formação de título executivo judicial, não comportando a execução de título judicial formado em outro processo.

O autor não pode valer-se desta ação de conhecimento para executar título judicial formado em ação coletiva, devendo fazê-lo por meio do procedimento adequado.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença para incluir na condenação valores referentes ao período de 2011 a 2018, já abrangidos por título judicial coletivo, sob pena de bis in idem e violação à coisa julgada.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do IRDR Tema 04 ao autor, por não exercer atividades em sala de aula em todo o período pleiteado e o pagamento administrativo do terço constitucional sobre 15 dias de férias a partir de 2022.

Pois bem.

A carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais
em efetivo exercício
do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

No entanto, há de se destacar que o próprio artigo 54 da Lei Complementar nº 50/1998 estabelece uma distinção importante em seu §1º, ao dispor que: “Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.”.

A questão já foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema nº 04), firmou a seguinte tese jurídica:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii
)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Evidencia-se, portanto, que o direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias foi reconhecido especificamente para os professores que exercem suas atividades dentro da sala de aula, enquanto os profissionais da educação básica em exercício fora da unidade escolar fazem jus a apenas 30 (trinta) dias de férias anuais.

Analisando detidamente as fichas financeiras apresentadas pela recorrente,
constata-se que o servidor exerceu a função de Diretor de Escola/FDE nos anos de 2019 e 2020.

Trata-se, portanto, de exercício funcional fora da sala de aula, o que atrai a aplicação do §1º do artigo 54 da Lei Complementar nº 50/1998, que prevê férias de 30 (trinta) dias para os profissionais nessa condição.

Cabe ressaltar que, nos termos da tese firmada no IRDR (Tema nº 04) do TJMT, o elemento determinante para o reconhecimento do direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias não é simplesmente a condição de professor, mas sim o efetivo exercício das atividades docentes dentro da sala de aula, não abrangendo aqueles que, mesmo sendo professores de carreira, estejam exercendo suas funções em órgãos administrativos ou em funções diversas do magistério direto.

Não sendo este o caso da recorrente no período reclamado de 2019 e 2020, não há que se falar em direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias e ao respectivo adicional de 1/3 sobre a totalidade desse período.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE NA FUNÇÃO DE DIRETOR. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FORA DE SALA DE AULA. DIREITO A APENAS 30 DIAS DE FÉRIAS. IRDR TJMT - TEMA 04. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Férias de professores. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 sobre todo este período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse sentido o IRDR do TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024). Contudo, exercendo a função de diretor, cujas atividades ocorrem fora de sala de aula, o servidor faz jus tão somente a 30 dias de férias. Importa mencionar que embora a parte reclamante tenha alegado que não exerceu a função de diretor, as fichas funcionais apresentadas com a inicial demonstram o contrário (ID 276090380, 276090381, 276090382, 276090383/PJe2), sendo certo que no ano 2023 não consta a informação de que a parte reclamante exerceu a função de diretor, porém, referente a este ano, restou comprovado o pagamento da verba postulada.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1039426-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Quanto ao segundo argumento, não assiste razão ao Estado recorrente.

Embora o recorrente sustente que, desde 2022, o Estado de Mato Grosso passou a efetuar administrativamente o pagamento do terço constitucional referente aos 15 dias de férias, as telas juntadas no id. 346569944 (págs. 3 e 4) evidenciam que a inclusão do direito aos 45 dias ocorreu apenas a partir de 2025. Ademais, na tela subsequente, não há demonstração inequívoca do pagamento integral do terço constitucional.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento do terço constitucional relativo aos 15 dias, no período de 2021 a 2024.

Ante o exposto,
reconheço de ofício a ocorrência de julgamento extra petita e adequo a sentença aos limites da lide para condenar o Estado apenas ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias, excluindo-se a condenação ao pagamento das próprias férias.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar parcialmente a sentença e limitar a condenação ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias do período de 2021 a 2024, devendo ser excluídas eventuais valores já quitados.

Em razão do resultado, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026